Tribunal: TJPA
Processo: 0809083-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809083-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica formulado pela seguradora.

2.

A agravante sustenta que o agravado, ex-empregado da VALE S.A., foi aposentado por incapacidade pelo INSS em razão de doenças psiquiátricas e requereu o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente total por doença. Afirma ser imprescindível a realização de perícia médica judicial para apuração do grau de incapacidade, da data de início da enfermidade e de eventual preexistência da doença à contratação do seguro.

3.

Alega cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como ausência de fundamentação adequada da decisão agravada, nos termos dos arts. 11 e 489 do CPC. Requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a realização da prova pericial médica.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial médica, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. Razões de decidir

5.

O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

6.

A decisão agravada, que indeferiu a produção de prova pericial médica por considerar suficiente o conjunto documental já constante dos autos, não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

7.

O simples inconformismo da parte com o indeferimento de prova não caracteriza, por si só, urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade recursal. Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser suscitada em preliminar de apelação, oportunidade em que o Tribunal poderá reconhecer eventual nulidade processual e determinar a reabertura da instrução.

8.

Não há demonstração concreta de inutilidade futura do julgamento da matéria em sede recursal, inexistindo risco de perecimento do direito de defesa ou prejuízo irreparável.

9.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que decisões interlocutórias que apenas indeferem produção probatória, ausente urgência qualificada, não comportam impugnação imediata por agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, quando ausente demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489 e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJDFT, AI nº 0714728-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 26.06.2025; TJDFT, AI nº 0711679-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4ª Turma Cível, j. 18.06.2025; TJMG, AI nº 10000200701605001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 24.06.2022; TJBA, EDcl nº 8025231-14.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 11.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809083-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SIDNEI RODRIGUES DA SILVA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica formulado pela seguradora agravante.

Alega a agravante que o agravado, ex-empregado da VALE S.A., foi afastado de suas atividades em razão de doenças psiquiátricas e posteriormente aposentado por incapacidade pelo INSS em fevereiro de 2023, ocasião em que requereu o pagamento da cobertura securitária por invalidez permanente total por doença, prevista na apólice contratada.

Sustenta que, embora o autor afirme ter apresentado toda a documentação necessária, permaneceram pendências que impediram a adequada regulação do sinistro, razão pela qual entende imprescindível a realização de perícia médica judicial para apurar o grau de incapacidade, a data de início da doença e eventual preexistência da enfermidade no momento da contratação do seguro.

Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a produção da prova pericial sob o fundamento de que já existiria documentação médica suficiente nos autos, violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, configurando cerceamento de defesa.

Afirma ainda que a decisão carece de fundamentação adequada, nos termos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, por não enfrentar os argumentos apresentados acerca da necessidade da prova técnica para comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Sustenta o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, e requer a concessão de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada para determinar a realização de prova pericial médica antes da prolação da sentença.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a produção da perícia médica judicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, cumpre examinar o cabimento do presente agravo de instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo Relator.

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas pelo legislador, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, cuja tese restou assim fixada:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso concreto, insurge-se a agravante contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial médica, reputando suficiente o acervo documental já constante dos autos para o julgamento da controvérsia. Ocorre que a matéria devolvida não se subsume a nenhuma das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC, tampouco se verifica situação excepcional apta a atrair a aplicação da teoria da taxatividade mitigada delineada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o simples inconformismo da parte com o indeferimento de prova não traduz, por si só, urgência qualificada decorrente da inutilidade futura do exame da matéria em sede de apelação. Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser plenamente suscitada em preliminar de recurso de apelação, ocasião em que o Tribunal poderá, se entender configurado prejuízo processual, desconstituir a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para produção da prova reputada necessária. Não há, portanto, risco de perecimento do direito de defesa nem inutilidade do controle jurisdicional futuro.

A jurisprudência pátria vem consolidando entendimento no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que apenas indeferem produção probatória, ausente demonstração concreta da urgência excepcional exigida pelo Tema 988 do STJ.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.”
(TJDFT, Acórdão 2015918, 0714728-62.2025.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª Turma Cível, julgado em 26/06/2025, publicado no DJe em 09/07/2025).

No mesmo sentido:

“O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais nas quais demonstrada a inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.”
(TJDFT, Acórdão 2012476, 0711679-13.2025.8.07.0000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4ª Turma Cível, julgado em 18/06/2025, publicado no DJe em 02/07/2025).

Também elucidativo o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DE PROVA - SANEADOR - NULIDADE - A decisão que indefere produção de prova reveste-se de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol do art. 1.015, autorizando o cabimento do agravo de instrumento contra ela. A prova pericial deve ser examinada sob a ótica do devido processo legal, dentro de decisão saneadora conforme determina o artigo 357 do Código de Processo Civil. (VvP) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA - INDEFERIMENTO - CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. 1. É possível a interposição de agravo de instrumento quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a produção de provas na fase de conhecimento não admite a interposição de agravo de instrumento. 3. Inexiste urgência a justificar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova, uma vez que é possível que o juízo a quo profira sentença em favor da parte cujo pedido de prova foi indeferido.”
(TJMG, AI nº 10000200701605001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, julgado em 24/06/2022, publicado em 29/06/2022).

Na mesma linha, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça da Bahia:

“A decisão que indefere provas periciais não é objeto para o manejo de recurso de Agravo de Instrumento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.”
(TJBA, Embargos de Declaração nº 80252311420198050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/05/2022, publicado em 24/05/2022).

Com efeito, a pretensão recursal deduzida pela agravante não evidencia situação de urgência concreta apta a demonstrar a inutilidade do enfrentamento da matéria em futura apelação. Ao contrário, eventual prejuízo decorrente do indeferimento da prova poderá ser adequadamente revisto por ocasião do julgamento do recurso contra a sentença, hipótese em que, reconhecido eventual cerceamento de defesa, poderá o feito retornar à origem para complementação da instrução processual.

Desse modo, ausentes os pressupostos excepcionais autorizadores da mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, revela-se incabível o presente agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para as providências

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026